Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007218-16.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALAIDES THOME DE ANDRADE - CPF: 026.834.781-60 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (AGRAVANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), ANERI FRANCISCO ANDREATTO - CPF: 399.774.120-49 (AGRAVADO), DORACI FAVARIN ANDREATTO - CPF: 530.846.839-72 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (AGRAVADO), ALAÍDES THOMÉ DE ANDRADE (AGRAVADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERÍCIA – HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO DO
EXPERT
NÃO VERIFICADAS - VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – TRABALHO CONDIZENTE COM O VALOR COBRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I - A respeito da suspeição do perito, é consabido que a sua arguição deve se alicerçar em fundadas razões e demonstrar a incidência ao caso concreto, de algumas das situações previstas no rol do artigo 145 c/c artigo 148 inciso II, do Código de Processo Civil.

II - A alegação de suspeição está adstrita ao fato de que em determinado processo, sem qualquer correlação com os autos de origem, o
Expert
teria atuado em trabalho particular em favor dos patronos dos agravados, fato que, por si só, não comprova qualquer situação específica quanto a lide envolvendo as partes, nestes autos.

III - Ao definir o valor dos honorários periciais, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON JOSÉ VIAN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de n. 0003355-60.2019.8.11.0037, manejados por
ANERI FRANCISCO ANDREATTO e Outros
, rejeitou a arguição de suspeição do perito nomeado, acolheu a proposta de honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e determinou que cada parte depositasse a metade.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a empresa nomeada perita pelo Juízo de origem (Agriflora - Agrimensura e Assessoria Florestal), mantém relação com os advogados dos agravados, que em outro processo, perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, foi contratada para serviços particulares, o que colocaria em dúvida a parcialidade para realização do trabalho pericial nos autos de origem.

Acrescenta que, antes mesmo de o Juízo de origem homologar o valor do trabalho pericial, os agravados realizaram o pagamento espontâneo do trabalho pericial diretamente nas contas bancárias do
Expert
.

Assevera que o valor da verba honorária pericial é incompatível com o labor a ser desenvolvido, sendo evidente a violação aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, a quantia arbitrada deve ser diminuída para o importe de no máximo R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido pela então relatora deste recurso, a Desembargadora Antônia de Siqueira Campos (id n. 129086683).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão de origem, que além de rejeitar a arguição de suspeição do perito, homologou a proposta de honorários em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A respeito da suspeição do perito, é consabido que a sua arguição deve se alicerçar em fundadas razões e demonstrar a incidência ao caso concreto, de algumas das situações previstas no rol do artigo 145 c/c artigo 148 inciso II, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Ainda:

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)

II - aos auxiliares da justiça;

Com efeito, em que pese a irresignação do agravante, não se observa da análise detida dos autos, qualquer prova ou argumento capaz demonstrar efetivamente, a suspeição do perito em relação à parte agravada.

No caso
sub judice
, a alegação de suspeição está adstrita ao fato de que em determinado processo, sem qualquer correlação com os autos de origem, o
Expert
teria atuado em trabalho particular em favor dos patronos dos agravados, fato que, por si só, não comprova qualquer situação específica quanto a lide envolvendo as partes, nestes autos.

Ademais, vale registar que a nomeação do perito se deu por escolha exclusiva do magistrado, estando ainda o
Expert
sujeito a todas as responsabilidades inerente ao
munus
público a ser desenvolvido, especialmente quanto à sua responsabilização cível e criminal.

A propósito, vale mencionar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em tudo se assemelha ao caso em exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. REQUISITOS. ART. 145 DO CPC. AUSÊTJSNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O fato de a expert ter atuado como assistente técnica em outros processos em que a recorrente figurou como demandada não autoriza, por si só, o reconhecimento de suspeição, sobretudo porque não evidenciadas as hipóteses legais (art. 145 do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.005641-8/003, Relator (a): Des. (a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023)

Quanto ao pagamento direto do valor da perícia à empresa nomeada, nota-se, posteriormente, que o Juízo de origem determinou que o valor correspondente fosse depositado diretamente nos autos, de modo que, não subsiste qualquer irregularidade, nesse ponto.

Por fim, quanto ao valor dos honorários, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feita essa consideração, verifica-se que a perícia tem por objetivo realizar o levantamento georreferenciado das áreas, objeto do litígio, estudo de cadeia dominial dos imóveis, diligências e análise documental perante órgãos públicos.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários proposto pelo
Expert
se mostra proporcional com o labor a ser desenvolvido, não havendo qualquer incorreção da decisão a ser revista.

Sendo assim, a decisão de base deve ser mantida na íntegra e, com isso, mantidos tanto a empresa responsável pela perícia quanto os valores homologados pelo Juízo no tocante aos honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023